Tribunal: TJBA
Processo: 0556991-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556991-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Alberto Santos Freitas

Advogado(s)
:
FLAVIA TUDE BATISTA

APELADO: Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

A1

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM SEGURADO JUSTIFICADA EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL E DESMOTIVADO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 17 PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 195/2009. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO VALOR DA QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA. DANO MORAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO INDENIZÁVEL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0556991-91.2018.8.05.0001, de SALVADOR
, sendo apelante,
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
e apelado,
ALBERTO SANTOS FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça